Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição de débitos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2010 a 2014, com base no art. 174 do CTN.
2. A sentença considerou prescritos os débitos por ausência de execução fiscal no prazo de cinco anos. O apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional em razão do trâmite de processo administrativo fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em análise consiste em verificar a existência do processo administrativo fiscal e determinar se ele constitui causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, conforme o entendimento consolidado na Súmula 622/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de processo administrativo fiscal, comprovada por documento apresentado pelo próprio contribuinte, interrompe a contagem do prazo prescricional. Esse prazo apenas começa a correr após o esgotamento da instância administrativa e o término do prazo para pagamento voluntário.
5. Fixação equivocada dos marcos temporais da prescrição na sentença, por ausência de análise adequada das provas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição direta e julgar improcedente o pedido da ação anulatória.
Tese de julgamento: "1. A tramitação de processo administrativo fiscal constitui causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, nos termos da Súmula 622/STJ. 2. O prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se após o esgotamento da instância administrativa e do prazo concedido para pagamento voluntário."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003441-77.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, DECRETAÇÃO DE OFÍCIO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOISES BORGES RODRIGUES - CNPJ: 11.937.916/0001-99 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MOISES BORGES RODRIGUES - CPF: 324.542.601-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ISSQN. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a prescrição de débitos tributários relativos ao ISSQN dos exercícios de 2010 a 2014, com base no art. 174 do CTN.

A sentença considerou prescritos os débitos por ausência de execução fiscal no prazo de cinco anos. O apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional em razão do trâmite de processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em análise consiste em verificar
a existência do processo administrativo fiscal

e determinar se ele constitui causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários
, conforme o entendimento consolidado na Súmula 622/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de processo administrativo fiscal, comprovada por documento apresentado pelo próprio contribuinte, interrompe a contagem do prazo prescricional. Esse prazo apenas começa a correr após o esgotamento da instância administrativa e o término do prazo para pagamento voluntário.

Fixação equivocada dos marcos temporais da prescrição na sentença, por ausência de análise adequada das provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição direta e julgar improcedente o pedido da ação anulatória.

Tese de julgamento: "1.
A tramitação de processo administrativo fiscal constitui causa interruptiva da prescrição dos créditos tributários, nos termos da Súmula 622/STJ
.
2. O prazo prescricional para a cobrança judicial inicia-se após o esgotamento da instância administrativa e do prazo concedido para pagamento voluntário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Moisés Borges Rodrigues – ME. Na origem, a parte autora requereu a declaração de nulidade de débitos tributários referentes ao ISSQN dos anos de 2010 a 2014, sob o argumento de que tais débitos estariam prescritos.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição de parte dos débitos com fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Rondonópolis, em sua apelação, alega que a decisão de primeira instância fixou de forma equivocada os marcos temporais da prescrição, desconsiderando a existência de causas interruptivas e suspensivas, como a tramitação do Processo Administrativo Fiscal, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Id. 229033217).

O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o recorrente não comprovou as alegadas causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sendo inequívoca a prescrição dos débitos (Id. 229033219).

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia objeto deste recurso de apelação reside na inconformidade do apelante com a sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de prescrição direta.

Em síntese, o apelante argumenta que houve equívoco na fixação dos marcos temporais da prescrição, pois o juízo singular teria desconsiderado o Processo Administrativo Fiscal (PAF), o qual constitui causa de interrupção do prazo prescricional, sendo determinante para a constituição definitiva do crédito tributário.

Ao deliberar sobre os marcos temporais para fins de contagem do prazo prescricional a sentença assim dispôs:

Assim, tenho que os débitos constituídos em 17/01/2011, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/10/2012, 15/11/2012, 15/03/2013, 15/04/2013, 15/05/2013 e 15/06/2013, estão prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e a ausência de execução fiscal a fim de cobrar os mencionados débitos.

[...]

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que a constituição definitiva dos créditos relativos ao fato gerador de 2011 e 2013 ocorreram em 17/01/2011, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/10/2012, 15/11/2012, 15/03/2013, 15/04/2013, 15/05/2013 e 15/06/2013, da data da última constituição definitiva teria o fisco até a data de 14/06/2018, para propor o executivo fiscal
, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista a ausência de execução para cobrar os débitos, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para execução do débito constituído na data supracitada, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição, haja vista que estão prescritos os débitos constituídos nas datas de 17/01/2011, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/10/2012, 15/11/2012, 15/03/2013, 15/04/2013, 15/05/2013 e 15/06/2013.
(Id. 229033216)

A sentença recorrida foi proferida em ação anulatória ajuizada pelo apelado, com o objetivo de anular os créditos tributários descritos na petição inicial. Trata-se, portanto, de ação de conhecimento, que exige a produção de provas relativas aos fatos constitutivos do direito, no caso do autor/apelado, e aos fatos extintivos ou modificativos do direito alegado, no caso do réu/apelante.

Cabe registrar que nenhuma das partes juntou as Certidões da Dívida Ativa referentes aos créditos tributários em discussão. No entanto, o apelado juntou aos autos, como anexo à petição inicial, um documento denominado “Extrato de Débitos em Aberto”, emitido pela Prefeitura do Município de Rondonópolis (Id. 229032470).

O referido documento contém informações que indicam a existência de um Processo Administrativo Fiscal (PAF), conforme alegado pelo apelante em seu recurso, pois faz referência à existência de um Auto de Infração relacionado aos créditos tributários ali descritos.

Segue abaixo um trecho do referido documento, com a informação mencionada, para melhor compreensão:

Mais adiante, no mesmo documento, verifica-se novamente a informação acerca da existência de um Auto de Infração relacionado aos créditos tributários em questão:

Dessa forma, conclui-se que há elementos probatórios razoáveis capazes de corroborar a alegação do apelante quanto à existência de processos administrativos.

A notificação do Auto de Infração configura ato que interrompe a contagem da decadência para a constituição definitiva do crédito tributário
. Nessa hipótese, o prazo prescricional para o ajuizamento da cobrança inicia-se a partir do exaurimento da instância administrativa e do término do prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário.

Esse entendimento é consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) e encontra-se devidamente sumulado:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(Súmula n. 622/STJ)

Assim, constatada a existência do processo administrativo, não há que se falar em contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da obrigação. Por essa razão, os marcos temporais fixados na sentença mostram-se equivocados, ensejando sua reforma para afastar a alegação de prescrição.

Ademais, é importante ressaltar que a fixação dos marcos temporais corretos para análise da prescrição exige a existência de prova concreta, consubstanciada na cópia dos respectivos processos que tratam dos lançamentos efetuados pelo município. Esse ônus incumbia ao apelado, que não se desincumbiu dessa obrigação no curso da instrução processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição direta e julgando improcedentes os pedidos da inicial da ação anulatória.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência fixado na sentença, alterando apenas a sua base de cálculo, que deverá ser, nesse caso, o valor atualizado da causa, nos termos do inciso III do §4o, do art. 85 do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
A
R
E
CIDA
FERREIRA
FAGO

(
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 27/02/2025